Tribunal: TJBA
Processo: 8032819-96.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032819-96.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DELCIDES ALVES DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO, LEONARDO SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONTRADIÇÃO SOBRE O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por DELCIDES ALVES DE OLIVEIRA, DEWAL TRATORES LTDA – EPP e SIDNEI DE SOUZA OLIVEIRA, visando à integração do acórdão proferido em decisão
monocrática
que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLVO (BRASIL) S.A., reformando pronunciamento de 1º grau que havia determinado a liberação de restrições via sistema RENAJUD, reconhecido a impenhorabilidade de imóvel e fixado, desde logo, o termo inicial da prescrição intercorrente com base na data da própria decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se houve omissão no acórdão quanto à preliminar de inadmissibilidade do agravo de instrumento, sob a ótica do rol taxativo do
art
. 1.015 do CPC; (
ii
) Apurar eventual contradição no afastamento do termo inicial da prescrição intercorrente fixado pela decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de omissão não prospera,
pois
o acórdão embargado enfrentou diretamente a controvérsia acerca da admissibilidade do agravo, à luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, que admite interpretação mitigada do
art
. 1.015 do CPC nas hipóteses em que a decisão interlocutória seja dotada de conteúdo decisório com potencial de causar grave prejuízo e de difícil reparação.

Quanto à alegada contradição, inexiste incongruência interna ou afronta lógica nos fundamentos adotados.

A decisão embargada demonstrou, com apoio no
art
. 921, §§ 1º e 4º do CPC, que a contagem do prazo da prescrição intercorrente somente pode ter início após a suspensão formal da execução pelo período de um ano, o que não ocorreu no caso concreto. Assim, o afastamento do termo inicial da prescrição, conforme fixado pela decisão de origem, está devidamente motivado e amparado na interpretação jurisprudencial dominante.

Dessa forma, o recurso não se presta a reabrir discussão sobre matérias já decididas com fundamentação adequada e respaldada em jurisprudência consolidada.

Assim, não há omissão a ser sanada, tampouco se admite o uso de embargos como sucedâneo
recursal
com fim infringente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Não há omissão nem contradição na decisão que, ao reconhecer a possibilidade de interposição do agravo de instrumento com base na interpretação mitigada do rol do
art
. 1.015 do CPC, e ao afastar a contagem do prazo da prescrição intercorrente iniciada sem a suspensão prévia da execução, observa fielmente os ditames legais e a jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026
e 921, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.016.984/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
,
DJe
11/04/2024; TJSP, AI 2216794-78.2023.8.26.0000, Rel. Des. Michel
Chakur

Farah
, j. 07/11/2023; TJMG,
ApCiv
1.0000.24.000771-6/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 26/06/2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos no AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8032819-96.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargantes DELCIDES ALVES DE OLIVEIRA, DEWAL TRATORES LTDA – EPP e SIDNEI DE SOUZA OLIVEIRA, e como Embargado BANCO VOLVO (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data
registrada
no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

(RRD8)